Tribunal: TJPA
Processo: 0803085-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803085-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL DA CRUZ PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. REVOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 13, DA LEI 11.340/06. ARTIGO 203, §2º, E ARTIGO 1.015 E SEGUINTES DO NCPC. FALTA DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. As decisões que extinguem, deferem ou indeferem as medidas protetivas de urgência não são definitivas e, por isso, devem ser combatidas por meio de agravo de instrumento, conforme disposição do art. 13, da Lei n°11.340/2006 c/c o art. 203, §2°, e art. 1015 e seguintes do NCPC. E ainda, inteligência do art. 31-A, inciso V, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

3. Ordem não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MANOEL DA CRUZ PEREIRA, em face de medidas protetivas impostas
pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência
n.º 0802032-70.2022.8.14.0401.

O impetrante alega, nas razões da Ação Constitucional (ID n. 8531432), que, a sentença que confirmou as medidas protetivas contra o paciente, foi imposta em clara violação ao direito de petição e ao Estado Democrático de Direito, como o direito de defesa. Aduzindo que o crime que o paciente está sendo acusado é o de “ameaça”, tratando-se de crime de ação penal pública condicionada à representação, não sendo cabível pleito ministerial em sede de alegações finais, por ser parte ilegítima.

Juntou documentos aos autos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria. Contudo, não houve pedido de liminar.

Solicitadas as informações pela autoridade coatora (ID n. 8531432) esta esclareceu em 29.07.2021 que:

“(...) No dia 04 de fevereiro de 2022, foram concedidas liminarmente, pelo Juízo de plantão, em favor da ofendida LUCIETE GONCALVES DA SILVA PEREIRA, as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento compulsório do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima; b) proibição de aproximar-se da ofendida, devendo ser observada a distância mínima de 100 metros; d) Proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, d) Proibição de frequentar a residência da vítima.

O paciente/requerido apesar de devidamente intimado da concessão das medidas, não apresentou contestação no prazo legal.

O Ministério Público, instado, manifestou-se pela manutenção das medidas protetivas.

Em sentença prolatada no dia 23 de fevereiro de 2022 este Juízo confirmou a liminar e manteve as medidas protetivas de urgência, pelo prazo de 06 (seis) meses, (sentença de id 51667301).

Em 24 de fevereiro de 2022, o paciente/requerido apresentou contestação após a sentença (petição de id 51749175.)

Atualmente os autos se encontram em secretaria para cumprimento das determinações da sentença.

Salvo, pelo descumprimento das medidas protetivas, não há motivo para a decretação da prisão do paciente/requerido. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente: do conhecimento da ação.

Após examinar detidamente os autos, tenho que, em sede preliminar, a presente ação de Habeas Corpus não deve ser conhecida, na esteira do sustentado, inclusive, pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Isso porque, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, entendo ser impossível à impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, quando houver previsão de recurso próprio para o exame da pretensão.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. NECESSIDADE DE AFERIMENTO DURANTE TODO O CURSO DA EXECUÇÃO. MÉRITO PESSOAL NÃO EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso, o que implica o seu não conhecimento, ressalvados casos excepcionais, onde seja possível a concessão da ordem, de ofício. (...). (HC 565.712/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INCÊNDIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE ENCONTRAVAM PENDENTES DE APRECIAÇÃO. RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1. Persiste no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. (...). (AgRg no HC 413.613/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 12/04/2018).

Sendo assim, fiel à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, entendo não ser possível a impetração de Habeas Corpus para a análise de matérias impugnáveis por meio de recursos próprios, como é o caso do Agravo de Instrumento.

Ora, as medidas protetivas possuem natureza cautelar, razão pela qual, tanto a decisão que defere/indefere, quanto a que revoga as medidas protetivas, é passível de impugnação por Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 13, da Lei 11.340/06, c/c artigo 203, §2º, e artigo 1.015 e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05.07.2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Assim, a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016)

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017)

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Em suma, por não ser o presente
writ
a via adequada para o exame da pretensão, à luz da orientação jurisprudencial que dispõe ser impossível a impetração de Habeas Corpus em substituição a recurso próprio cabível, e, por fim, não se mostrando patente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, concluo ser inviável o conhecimento do
writ
.

Ante o exposto, acompanhando em parte o parecer ministerial, não conheço em parte a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/04/2022